Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-26.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS. PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS. COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DEVIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
2. In casu, a relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes restou demonstrada pelas provas testemunhais e documentais produzidas nos autos.
3. Evidenciada a existência do ajuste entre as partes c/c devida prestação do serviço contratado, não merece reforma a r. sentença apelada que condenou o réu a pagar ao autor pela obrigação devida.
4. Constatado erro material na sentença em relação à fixação dos honorários advocatícios, a correção de ofício é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido. Correção de ofício da verba de sucumbência.